Tribunal: TJSP
Processo: 2181136-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública – Indicação de que sua genitora seria responsável por seus filhos menores – Inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública – Indicação de que sua genitora seria responsável por seus filhos menores – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181136-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é paciente
NATALIE BRUNA ALVARENGA DA SILVA e Impetrante ELIAS PEREIRA DE
AZEVEDO ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2181136-95.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1501308-19.2020.8.26.0544
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Franco da Rocha
Impetrantes: Elias Pereira de Azevedo Alvarenga e Daniela Franco
Monteiro
Paciente: NATALIE BRUNA ALVARENGA DA SILVA
Voto no 39690
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pleito de revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente fundamentada Inteligência dos artigos 312 e
313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da
decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem
pública Indicação de que sua genitora seria responsável por
seus filhos menores Inexistência de constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Elias Pereira de Azevedo
Alvarenga e Daniela Franco Monteiro, em favor de NATALIE
BRUNA
ALVARENGA
DA
SILVA,
apontando
como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Franco da Rocha.
Relatam que a paciente foi presa em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
decretando-se a prisão preventiva em 14.07.2020. Em
25.07.2020, a defesa pleiteou a revogação da custódia, o que
restou indeferido pela autoridade impetrada.
Sustenta, em síntese, a ausência dos
requisitos que autorizam a manutenção da custódia, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
baseada na gravidade abstrata do delito em questão, bem
como a inexistência de indícios de que, em liberdade, a
paciente apresentará risco à ordem pública, à instrução
processual ou à aplicação da lei penal. Aliás, aponta que não há
nos autos qualquer elemento que indique a existência de
perigo concreto ou de possível reiteração delitiva.
Destaca
as
condições
pessoais
favoráveis da acusada, que é primária e possui bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ser
genitora de uma criança de 03 anos de idade. Ressalta,
ademais, o princípio constitucional da presunção de inocência.
Requer, assim, a imediata expedição de
alvará de soltura em favor da paciente (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida à fls. 12/13.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 16/17) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo conhecimento parcial da impetração e, na
parte conhecida, pela denegação da ordem (fls. 20/26).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia
18 de junho de 2020, por volta das 09h15, na Rodovia Edgar
Máximo Zambotto, 44, Vila Machado, nesta cidade e
comarca, Aline Cristina Garcia da Silva, Rafaela dos Santos
Altino, Valdivio de Sousa e o adolescente Guilhermy Henrick

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dos Santos Matos, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, traziam consigo, transportavam, entregaram a
consumo e forneceram, para fins de tráfico, 244,38g de
cocaína, 1.816,08g de maconha, e um papel contendo a
substância conhecida como K4 (maconha sintética), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta, ademais, que, em tese, no dia
17 de junho de 2020, na Rua das Espatodeas, 122, Morada
Pitoresca, na cidade e comarca de Cajamar, NATALIE
BRUNA ALVARENGA DA SILVA concorreu para a conduta
descrita no parágrafo anterior, coordenando seus comparsas
e fornecendo aos demais denunciados e ao adolescente as
drogas apreendidas para posterior entrega na unidade
prisional.
Segundo
apurado,
os
denunciados
NATALIE, Aline, Rafaela e Valdivio, juntamente com o
adolescente Guilhermy, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, deliberaram praticar o tráfico ilícito de drogas.
NATALIE entregou uma mochila contendo os entorpecentes
à Guilhermy, para que as drogas fossem distribuídas na
Penitenciária II de Franco da Rocha. Ademais, estabeleceu
que caberia à Aline distrair os agentes penitenciários,
enquanto as drogas seriam deixadas pelo adolescente no
banheiro da unidade prisional. Rafaela, orientada por
NATALIE,
acionou
o
motorista
Valdivio,
que
ficou
encarregado de transportar a droga e os comparsas até a
penitenciária.
Posteriormente, uma pessoa ainda não
identificada retiraria as drogas do banheiro. Assim, Valdivio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conduzindo o veículo Fiat/Palio Fire, placas FTF 3335, de cor
branca, transportou as drogas mencionadas, levando com ele
Rafaela e adolescente Guilhermy até a Penitenciária II de
Franco da Rocha. Como NATALIE não acompanhou seus
comparsas no estabelecimento penal, Rafaela passou a
coordenar a atuação Guilhermy, seu sobrinho, de sua amiga
Aline e do motorista Valdivio.
No local, Aline se dirigiu à portaria e
passou a distrair a agente de segurança que ali trabalhava,
solicitando informações. Enquanto isso, o adolescente
Guilhermy, que carregava a mochila, entrou no banheiro da
penitenciária e ali deixou, no interior de uma lata de lixo,
244,38g de cocaína e 1816,08g de maconha, além um papel
contendo a droga sintética K4. Suspeitando da situação, a
servidora pública se dirigiu ao banheiro e vistoriou o local,
onde encontrou, na lata de lixo, as drogas deixadas.
Guilhermy e as denunciadas Aline e
Rafaela confessaram a participação no delito, informando
que NATALIE, além de coordenar a empreitada criminosa,
forneceu havia lhes fornecido os entorpecentes.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se vislumbra a
existência de qualquer irregularidade, na decisão que, nos
seguintes termos, indeferiu o pleito de revogação da custódia
preventiva: “(...) Indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva e
concessão de liberdade provisória formulados às fls. 235/243 pela defesa
da ré NATALIE, haja vista que não houve qualquer alteração do panorama
fático desde a decretação da prisão preventiva, pelo que ainda se verifica a
presença de seus requisitos, nos termos da decisão de folhas 178/181, a
qual mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais ora me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
reporto. Cabe acrescentar que, conforme pacífica jurisprudência, eventuais
condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
profissão lícita, uma vez presente a necessidade da garantia da ordem
pública, não impedem a manutenção da prisão cautelar.” (fls. 300).
E, da análise dos autos, verifica-se que a
decisão que decretou a custódia preventiva, do mesmo modo, se
encontra devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade a
ser reconhecida. O MM. Juízo de origem consignou que:
“Consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal, para a segregação
cautelar faz-se mister o fumus boni iuris, consistente na prova da
materialidade e indícios de autoria, e o periculum libertatis, caracterizado
pela necessidade de garantia da ordem pública, garantia da ordem
econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da
lei penal. Por seu turno, o artigo 313 do referido diploma legal prevê as
hipóteses legais de cabimento da segregação cautelar. Como já dito, no
caso vertente, há indícios da materialidade e autoria delitiva. O crime de
tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos, razão pela qual é admitida a prisão preventiva, nos
termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A conduta
imputada a acusada NATALIE BRUNA ALVARENGA DA SILVA, é delito
equiparado a hediondo e de especial e concreta gravidade, na medida em
que fomenta a perpetração de outros crimes tão ou mais graves e está
intimamente ligada à criminalidade violenta e à desestruturação de
inúmeras famílias e da própria sociedade, além de demonstrar a potencial
periculosidade da agente e o desvirtuamento de seu caráter para a
convivência em sociedade, indicando ainda que está inserida na seara
criminosa pois foi presa em flagrante em sua residência por tráfico de
drogas (fls. 142/145), por conseguinte, há perigo de que, em liberdade,
reitere práticas delitivas graves. Crimes como o que se configura em
objeto dos presentes autos causam desassossego na sociedade e
demonstram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares em meio
aberto. Consigne-se que o conceito de ordem pública abrange não só a
tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o
acautelamento
social
decorrente
do
estado
de
intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a
importância de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tão grave crime.” (fls. 178/181 dos autos de origem).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Nesse sentido:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
Como se sabe, a lei penal prevê, para o
delito de tráfico de drogas, sanção de 05 a 15 anos de
reclusão, estando a paciente, portanto, enquadrada na
condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o crime aqui em análise,
ainda que não cometido com violência e grave ameaça, fomenta,
em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o que
provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio
da comunidade, justificando a prisão cautelar, pois indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento
de tal vício.
Com efeito, verifica-se que a manutenção
da prisão preventiva encontrou respaldo na gravidade dos
fatos, não afrontando o princípio de presunção de inocência,
mas, pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem
pública.
Ademais,
o
direito
de
responder
ao
processo em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la
com
a
invocação
do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Anota-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida, como
no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
'mata
aulas'
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso.” (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ressalta-se que as medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
10
diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Sobre o tema, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Assim, a custódia é de rigor, sendo inviável
sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
alternativas, prescindindo-se da análise de cada uma delas.
No mais, embora tenha noticiado ser
genitora de uma criança menor de idade, referida
circunstância, por si só, não autoriza a concessão de qualquer
benefício.
Confira-se:
“Insta salientar que, a respeito de as
pacientes possuírem filhos menores, referida
circunstância, por si só, não é suficiente para
indicar a real necessidade da concessão da
prisão domiciliar, haja vista que não restou
demonstrada a imprescindibilidade das mães
terem que cuidar das crianças.” (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2080243-33.2019.8.26.0000; Relator (a):
Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181136-95.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi
das Cruzes - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
06/06/2019;
Data
de
Registro: 07/06/2019)
Quando do julgamento do habeas corpus
no 143.641, pelo Supremo Tribunal Federal, excluiu-se da
regra geral as “situações excepcionalíssimas”, para que
ficassem a cargo do magistrado, que, mediante análise do
caso concreto, deve decidir acerca da questão.
E,
aqui,
vislumbra-se
que
ostenta
condenação pela prática de delito de extrema gravidade,
dentro de estabelecimento prisional, o que viola não só a
saúde pública, mas também a própria Justiça e a
Administração Pública.
Assim, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator